Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749133-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: MARILDA ALVES DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 214976253, processo n. 0718183-19.2022.8.07.0007), que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Marilda Alves da Conceição, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria e do salário da agravada Em suas razões recursais (ID 66327892), o agravante afirma não terem sido localizados bens ou valores passíveis de penhora em nome da executada, apesar das diversas pesquisas e diligências judiciais e extrajudiciais promovidas com esse intuito. Alega que a executada está se ocultando desde o início do processo. Aduz terem sido apontados 2 (dois) veículos sob alienação judiciária em nome da executada, no sistema Renajud, no entanto, os automóveis foram ocultados. Argumenta que, apesar de infrutíferas as buscas por patrimônio penhorável empreendidas até o momento, é sabido que a agravada recebe proventos de aposentadoria pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como salário em razão do exercício do cargo de professora temporária, totalizando R$13.674,56 (treze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Informa ter requerido ao Juízo de origem a penhora sobre 10% (dez por cento) sobre as duas fontes de renda da executada, contudo, o pleito foi indeferido com base no art. 833, IV, do CPC. Esclarece que, em que pese a proteção pela impenhorabilidade conferida pelo aludido dispositivo legal, a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da regra nos casos em que a constrição seja efetivada em percentual que não afete a subsistência do devedor. Aponta que, se admitida a penhora da aposentadoria e do salário da agravada na hipótese, “o percentual mínimo de 10% (dez por cento) não alterará a sua qualidade de vida, pois a sua renda mensal continuará superior ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).” Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do c. Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora sobre 10% (dez por cento) das remunerações auferidas pela agravada, ou, subsidiariamente, sobre 5% (cinco por cento) dos valores percebidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a penhora, nos termos pleiteados. Preparo recolhido (ID 66327900). Certificada possível prevenção ao ID 66355736, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 66357232). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte dos proventos de aposentadoria e do salário da parte executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, tais verbas ostentam natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no caso, deste posicionamento, demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar pretendida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, aplicável à hipótese. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da executada passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC, já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora